Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-55.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020108-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - ME - CNPJ: 03.064.034/0001-38 (AGRAVADO), HUMBERTO FARIA - CPF: 545.069.131-91 (AGRAVADO), ESPOLIO DE AUREA BELIDO FARIA (AGRAVADO), HUMBERTO FARIA - CPF: 545.069.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOTILDE GOMES JAKYMIU - CPF: 567.988.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CESAR FARIA - CPF: 395.879.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA BELIDO FARIA - CPF: 395.879.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL – COBRANÇA DE ALUGUEIS – ELEIÇÃO DE FORO (COMPETÊNCIA TERRITORIAL) – MANEJO DA AÇÃO DO FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO E DE RESIDÊNCIA DOS LOCATÁRIOS E SUBLOCATÁRIOS – ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Conquanto a Cláusula 18ª do Contrato de Locação, que deu origem à sublocação judicializada, disponha que o foro eleito é o da Comarca de São Paulo/SP, é de rigor a relativização do artigo 58, inciso II, da Lei 8.245/91 (Lei de Locação), para o fim de privilegiar o amplo direito de defesa dos demandados e reconhecer como competente o foro da Comarca de Cuiabá, notadamente a 5ª Vara Cível.

2 - Não há sentido algum a tese de que o processo deve ser enviado à Comarca distante, localizada em outro Ente da Federação, em prejuízo da própria defesa, senão a de fazer com que a entrega da prestação jurisdicional se prolongue no tempo e, com isso, os herdeiros da fiadora tenham algum fôlego na exploração da atividade sublocada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1020108-55.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA” de n. 0002118-57.2011.8.11.0041, onde litiga com ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA – ME E OUTROS e tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 71529988 o relator negou provimento ao recurso ora embargado.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 76002953 a revogação da decisão que negou a pretensão recursal, para que seja mantida a competência territorial de Cuiabá-MT, local do imóvel objeto dos contratos de locação e sublocação; provimento a pretensão da Agravante nos autos do Agravo de Instrumento, a fim afastar a aplicabilidade da cláusula do foro de eleição e manter a competência da ação no foro da situação do imóvel, ou seja, em Cuiabá-MT, diante das particularidades fáticas inerentes ao caso.

Contrarrazões sob ID. 77268455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, doravante denominada agravante, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança nº 2118-57.2011.811.0041, promovida em desfavor de ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA – ME e ESPOLIO DE AUREA BELIDO FARIA, doravante denominada agravada, que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, declinando-a para o foro da Comarca de São Paulo/SP. Nas razões do recurso, a agravante alega a necessidade de afastamento da cláusula do foro de eleição, não se mostrando razoável que, tão somente 09 anos depois, seja permitida referida alteração, colocando a perder todos os atos já praticados. Aduziu que o foro eleito, São Paulo/SP, não é nem a sede do estabelecimento principal da Autora/Agravante, tampouco a sede do estabelecimento principal da empresa Agravada Estação Verona.

Sustentou que a matéria foi suscitada apenas e tão somente pela Agravada, fiadora, já falecida, sucedida processualmente pelo Espólio e que todos os bens a inventariar e os herdeiros estão e residem em Cuiabá. Por fim, atesta que a pretensão da agravada é protelar o feito. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, reformando a decisão agravada para, excepcionalmente, afastar a aplicabilidade da cláusula do foro de eleição e manter a competência da ação no foro da situação do imóvel, ou seja, em Cuiabá-MT.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Em sua origem, trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada por Petrobrás Distribuidora S/A em desfavor de Estação de Serviços Verona Ltda. e Áurea Belido Faria, em razão de falta de pagamento e denúncia vazia, requerendo a rescisão do contrato de locação, a desocupação do imóvel e a condenação da parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do bem objeto do contrato.

Determinada a citação das rés, a Estação de Serviços Verona Ltda. ofertou contestação. Noticiado nos autos o falecimento da fiadora Áurea Belido Faria, foi citado o Espólio através do inventariante Humberto Faria, que apresentou contestação aduzindo a incompetência do Juízo de Cuiabá para julgar e processar o feito, haja vista a eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP.

Ao analisar a preliminar, o Magistrado de piso entendeu que, de acordo com o contrato de locação firmado, as partes de fato elegeram o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato, razão pela qual, com fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, declinando-a para o foro da Comarca de São Paulo/SP, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Da leitura do Instrumento Contratual de Locação e de Sublocação, juntado no ID 58517466 destes autos, verifica-se que as partes, respectivamente nas Cláusulas 14ª e 18ª, elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato:

“14. Fica eleito o foro da cidade indicada no campo 04, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.”

“18. Fica eleito o foro da cidade indicada no campo 04, com renúncia a qualquer outro.”

“04 – Cidade: São Paulo”

A teor do art. 58, II da Lei 8.245/91, é licito às partes contratantes elegerem foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel.

Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu.

Do mesmo modo, entende-se que o magistrado deve observar a cláusula de eleição de foro, sempre que a mesma não se mostrar abusiva:

(...)

Assim, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.

Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual, o que não restou comprovado no presente caso (STJ, CC nº 174389/SP (2020/0215674-4), Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: 17/12/2020).

Ainda segundo entendimento da Corte Superior, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do contratante, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário, o que não restou comprovado no caso dos autos.

(...)

Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.

Posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Cumpra-se.”

Primeiramente é importante ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Da leitura do Instrumento Contratual de Locação e de Sublocação, juntado no ID 58517466 destes autos, verifica-se que as partes, respectivamente nas Cláusulas 14ª e 18ª, elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato:

“14. Fica eleito o foro da cidade indicada no campo 04, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.”

“18. Fica eleito o foro da cidade indicada no campo 04, com renúncia a qualquer outro.”

“04 – Cidade: São Paulo”

A teor do art. 58, II da Lei 8.245/91, é licito às partes contratantes elegerem foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel.

Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu.

Do mesmo modo, entende-se que o magistrado deve observar a cláusula de eleição de foro, sempre que a mesma não se mostrar abusiva:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”

Assim, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.

Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual, o que não restou comprovado no presente caso (STJ, CC nº 174389/SP (2020/0215674-4), Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: 17/12/2020).

Ainda segundo entendimento da Corte Superior, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do contratante, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário, o que não restou comprovado no caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se sedimentou no sentido de que apenas com a comprovação de que haverá prejuízo ao litigante é que levará à modificação da competência acordada:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.” (STJ, REsp 1675012/SP (2017/0076861-1), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 08/08/2017)

Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática atacada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor a questão da cláusula de foro de eleição depois que o Relator, Exmo. Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, desproveu o recurso e manteve a decisão de 1º grau, que declarou a incompetência da 5ª Câmara Cível de Cuiabá, haja vista a eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP.

Exsurge dos autos originários que, em 27/01/2011, a
Petrobrás Distribuidora S.A.
, subsidiária da
Petróleo Brasileiro S.A
., ajuizou a Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Falta de Pagamento em face da
Estação de Serviços Verona Ltda
. e de
Áurea Belido Faria
(atualmente representada por seu Espólio e herdeiros), ambos com sede e domicílio nesta urbe.

A distribuidora de combustível
Companhia São Paulo de Petróleo S.A.
celebrou com
Piquerobi Comercial Ltda
. o Contrato de Locação do posto de combustível localizado na Avenida Jornalista Alves de Oliveira, nº 174, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, por prazo indeterminado. Em
28/06/1999
, a locatária sublocou o imóvel para a
Estação de Serviços Verona Ltda
., no qual
Áurea Belido Faria
figura como fiadora; a sublocação teve a anuência da locadora e o prazo também foi indeterminado.

A sublocatária foi denunciada em 30/11/2010 para desocupar o imóvel e, em 14/01/2011, notificada extrajudicialmente haja vista a pendência no pagamento de alugueis vencidos desde 20/06/2006.

No preâmbulo da petição inicial, a Agravante aduziu que, apesar de o artigo 58, inciso II, da Lei 8.245/91 dispor que o Juízo competente para processar e julgar a Ação de Despejo seja o foro eleito no contrato que, no caso dos autos foi o da Comarca de São Paulo/SP, considerou menos oneroso propor a demanda em Cuiabá/MT, em especial porque a sede da Distribuidora Agravante não é São Paulo/SP, além de os herdeiros da fiadora falecida e o imóvel locado estarem situados em Cuiabá/MT.

A partir da exegese da 1ª parte do inciso II, do dispositivo acima, que assim diz: “
é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel
, salvo se outro houver sido eleito no contrato
”, a Distribuidora Agravante justificou o manejo da demanda na Comarca de Cuiabá/MT, o que traria mais facilidade para a defesa da sublocatária e sua fiadora, homenageando o exercício pleno do direito de defesa.

Registra-se que a citação foi efetivada apenas em 06/10/2018, ou seja, depois de quase 08 (oito) anos da propositura da demanda. Em sede de contestação, os Agravados informaram que a fiadora
Áurea Belido Faria
faleceu em 16/08/2010.

Da leitura acurada da peça de defesa apresentada pela
Estação de Serviços Verona Ltda
., protocolizada em
28/07/2011
, a sublocatária questionou apenas a denúncia vazia, pugnando pela conservação do vínculo sublocatício fundado no princípio da função social do contrato; além disso, realçou a natureza adesiva da sublocação, e o direito à retenção do imóvel para ser indenizada de suas benfeitorias.

De seu turno, em
01/11/2018
, o fiador
Espólio de

Áurea Belido Faria,
representada pelo inventariante
Humberto Faria
, suscitou a
preliminar de incompetência territorial
, já que fora eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP. Mais adiante, arguiu a sua ilegitimidade passiva em virtude do óbito da pessoa da fiadora e, no mérito, repetiu os argumentos da pessoa jurídica demandada, bem como suscitou a prescrição dos alugueis vencidos até 26/01/2008.

Logo em seguida foi prolatada a decisão recorrida, na qual a Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá declarou a sua incompetência face à eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP, o que deu azo à interposição do vertente Instrumental.

De acordo com o arrazoado da Agravante, a decisão recorrida vai de encontro aos princípios fundamentais processuais, aliado ao fato que a permanência dos autos na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT não trará prejuízo às partes, pois além de o imóvel sublocado e a residência do Inventariante do Espólio Agravado estarem situados nesta capital, a locatária
Piquerobi Comercial Ltda
. sequer foi oportunizada para falar nos autos, não havendo motivos para a declaração da incompetência, de natureza relativa.

Redarguiu que ter optado em propor a ação no foro da situação do imóvel (Cuiabá/MT), recusando o foro de eleição, pois almeja solução célere e efetiva ao caso.

Alega que a tese de defesa do Espólio da fiadora é falaciosa, pois a remessa dos autos para São Paulo/SP apenas aumentariam os custos dos atos processuais, pois estes teriam que se dar por meio de cartas precatórias, além de atrasar, injustificadamente, o andamento processual e a solução final da controvérsia.

Asseverou que a preliminar de incompetência foi suscitada somente pela fiadora, atualmente representada por seu Espólio, relembrando que a sublocatária sequer se imiscuiu no assunto. No mais, advertiu que todo o patrimônio do Espólio de falecida
Áurea
está localizado em Cuiabá, o que reforça o motivo para rechaçar a preliminar de incompetência relativa por eleição de foro.

Feita a necessária contextualização dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

De acordo com o art. 63 do CPC, a possibilidade de as partes convencionarem cláusula de
eleição
de
foro
para resolução de contendas
relativas
a negócio jurídico ostenta natureza de
competência
territorial, portanto,
relativa
.

Portanto, a cláusula de foro de eleição modifica a competência (apenas relativa). Trata-se de modo voluntário de modificação de competência, cuja regra só é aceita em contratos escritos.

Outra abordagem processual relevante está disposta no § 4º do artigo 63 do CPC, o qual diz que, citado, incumbe ao réu alegar a
abusividade da cláusula de eleição

de foro
na contestação, sob pena de preclusão. Isso significa que se a parte demandada não invocar a cláusula no momento da contestação, o foro escolhido pelo demandante (mesmo não sendo o da cláusula de foro de eleição) será competente para julgar a demanda.

Outro ponto importante é que o demandado pode suscitar a abusividade do foro eleito no contrato, e não a sua validade, tal como fez o
Espólio de

Áurea
, o que, por si só, já afastaria a preliminar de incompetência relativa arguida.

Na espécie, a sublocatária é a
Estação de Serviços Verona Ltda
., e esta não se opôs ao manejo da demanda na Comarca de Cuiabá. Na verdade, a questão foi levantada somente pelo
Espólio de Áurea
, mas na clara intenção de protelar ainda mais o andamento do processo que, aliás, demorou quase 08 (oito) anos apenas para se alcançar a angularização, com a citação do Inventariante do Espólio.

Nota-se que não há sentido algum a tese de que o processo deve ser enviado à Comarca distante, localizada em outro Ente da Federação, em prejuízo da própria defesa, senão a de fazer com que a entrega da prestação jurisdicional se prolongue no tempo e, com isso, os herdeiros da fiadora tenham algum fôlego na exploração da atividade sublocada.

Em relação à função negocial da eleição de foro, importante destacar a sua posição estratégia no Contrato de Locação celebrado entre partes paritárias, pois, como já dito, o foro eleito definirá os custos da demanda, tendo em vista as dimensões continentais de nosso país.

No momento da celebração do Contrato de Locação, não se elege o foro mais distante para a parte contrária e sim o mais cômodo para quem está redigindo o contrato. É habitual que duas empresas de cidades ou Estados distintos celebrem contrato de locação de ponto comercial de combustível em várias localidades no país, motivo pelo qual, em regra, a opção pelo foro da locadora apenas refletirá em benefícios para esta (locadora) relativamente aos custos finais de eventual demanda.

No caso concreto, conforme relatado, a
Companhia São Paulo de Petróleo S.A.
celebrou com
Piquerobi Comercial Ltda
. o Contrato de Locação do posto de combustível localizado em Cuiabá/MT, o que redundou na sublocação do ponto comercial para a Agravada
Estação de Serviços Verona Ltda
. Registra-se que a mencionada locadora possuía sede na capital paulista e, por questões de comodidade, elegeu-se o foro da Comarca de São Paulo/SP.

Ocorre que, conforme explicado na petição inicial da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Falta de Pagamento, a
Companhia São Paulo de Petróleo S.A.
foi incorporada pela
AGIP Distribuidora S.A.
que, por sua vez, alterou sua denominação social duas vezes, sendo a primeira como
Sophia do Brasil S.A
. e, a segunda, como
Liquigás Distribuidora S.A
. que, ao final, foi incorporada pela
Petrobrás Distribuidora S.A.
, com sede no Rio de Janeiro/RJ.

Observa-se que, atualmente, a sede da pessoa jurídica que detém todos os direitos sobre a locação
sub examine
não possui sede em São Paulo/SP, foro eleito no contrato e, para evitar prejuízos na sua defesa e, principalmente, na defesa da sublocatária e fiadora, propôs a demanda na Comarca de Cuiabá/MT, fato que demonstra a deferência no direito de defesa dos demandados, os quais não terão gastos com a prática de atos processuais entre Comarcas situadas em Estados longínquos.

De mais a mais, os bens deixados pela fiadora
Áurea
, e que podem ser alcançados pela dívida sublocatícia, estão situados na Comarca de Cuiabá, conforme se vê das Primeiras Declarações do seu Inventário.

Com efeito, no meu modo de ver, conquanto a Cláusula 18ª do Contrato de Locação, que deu origem à sublocação judicializada, disponha que o foro eleito é o da Comarca de São Paulo/SP, é de rigor a relativização do artigo 58, inciso II, da Lei 8.245/91 (Lei de Locação), para o fim de privilegiar o amplo direito de defesa dos demandados e reconhecer como competente o foro da Comarca de Cuiabá, notadamente a 5ª Vara Cível.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao Relator para divergir do seu entendimento; de conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão atacada e
rechaçar a preliminar de incompetência
arguida pelo
Espólio de

Áurea Belido Faria.

Declaro como competente o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021